Tribunal: TJMT
Processo: 0504124-38.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504124-38.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.317.953/0001-90 (APELANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO JUNTO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO – SUSPENSÃO DA CONTAGEM – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o DO DECRETO N. 766/2011 – RECURSO PROVIDO.

Em que pese o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, com a superveniência do Decreto Estadual n. 766/2011 o pagamento/recebimento das certidões de crédito encontra-se sobrestado no âmbito do Poder Executivo Estadual (art. 2o).

Hipótese em que deve ser provido o recurso para afastar a prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Monitória n. 0504124-38.2015.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido contido nos embargos monitórios, reconhecendo a prescrição quinquenal do crédito.

Nas razões recursais o apelante sustenta a inocorrência da prescrição quinquenal, tendo em vista que o Decreto n. 766/2011 suspendeu todo e qualquer ato em relação às certidões de crédito salarial.

Defende, ainda, a necessidade de se manter a estabilidade da jurisprudência em casos semelhantes.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida (id. 39378551).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 39378556).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, deixa de se manifestar nos autos ante a ausência de razões suficientes a reclamar a intervenção ministerial (id. 92185457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Monitória n. 0504124-38.2015.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido contido nos embargos monitórios, reconhecendo a prescrição quinquenal do crédito.

A insurgência recursal do apelante resume-se na alegada inviabilidade de reconhecimento de prescrição das certidões de créditos de natureza salarial em decorrência da ordem de suspensão contida no Decreto n. 766/2011.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a
Certidão de Crédito n. 9.9.090.626-4, no valor líquido de R$ 13.429,70 (treze mil quatrocentos e vinte e nove reais e setenta centavos), fora emitida em 09 de abril de 2009 (id. 39378483 – pág. 15), enquanto que a ação judicial foi proposta em 08 de dezembro de 2015 (id. 39378482).

Pois bem.

É cediço que os créditos dessa natureza possuem prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. Veja-se:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

No entanto, o Estado de Mato Grosso promulgou o Decreto n. 766/2011, o qual, em seu artigo 2°, suspendeu o pagamento de quaisquer certidões de créditos,
in verbis
:

“
Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito
”.

Desse modo, sem maiores delongas, há de se afastar a hipótese da prescrição quinquenal, em razão da suspensão prevista no Decreto n. 766/2011.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
[...] Decreto no 766/2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2o do referido decreto. Expedição do Decreto no 766/2011 quando havia transcorrido quase 4 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo. Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal. Propositura da ação executiva durante o prazo de suspensão de pagamento pelo decreto governamental. Não configuração de prescrição. Recurso de Apelação desprovido
”.

(N.U 0036395-31.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Sendo assim, entende-se que o lapso temporal referente à prescrição disposta no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 não decorreu integralmente devido à suspensividade prevista no art. 2° do Decreto n. 766/2011. Logo, não há que se falar em prescrição.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para reconhecer a suspensividade do pagamento/recebimento de certidões de crédito prevista no art. 2° do Decreto n. 766/2011, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021